Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PERDAS SALARIAIS. RECOMPOSIÇÃO. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. RESULTADO ZERO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se, na decisão de recebimento do cumprimento individual de sentença coletiva, foi estabelecido que os honorários advocatícios de sucumbência seriam fixados após a apuração do crédito, o momento oportuno para a fixação da verba é a sentença que extingue o Feito pela extinção da dívida (art. 924, III, CPC).
2. A extinção do cumprimento de sentença por liquidação zero, decorrente da compensação dos índices pleiteados com reajustes supervenientes apurada pela Contadoria Judicial, não afasta a sucumbência dos exequentes, impondo-se a manutenção da condenação em honorários, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.
3. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ.
4. Apelação conhecida e desprovida.